Tribunal: TCU
Processo: 041.164/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 586/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.164/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Baccas Maijer (XXX.215.528-XX); Ana Luisa Tavares (XXX.701.558-XX); Andrea do Socorro Rosa Silva Maia (XXX.705.929-XX); Andreia Ketelen de Almeida Inoue Pires (XXX.808.236-XX); Angela Miyuki Endo (XXX.057.718-XX); Angelica Lot Boveri (XXX.111.788-XX); Aurelio Gustavo Conceicao (XXX.416.938-XX); Carlos Rangel da Silva (XXX.849.968-XX); Cassiana Rodrigues Merquiori (XXX.767.958-XX); Cesar Augusto de Masi (XXX.646.258-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.